Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-68.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013215-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA - CPF: 060.885.231-74 (APELANTE), JOSE VITOR SENA JUNIOR - CPF: 047.595.533-12 (APELANTE), THIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 054.464.241-40 (APELANTE), NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA - CPF: 063.234.441-51 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ - CPF: 090.485.941-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIELLA OLIVEIRA E SILVA KOLLN - CPF: 621.276.081-00 (VÍTIMA), ROZILENE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.316.011-75 (VÍTIMA), JOAO ROGERIO DOMINGOS ROSSI - CPF: 120.394.819-07 (VÍTIMA), SIMONE MARTINS MACHADO - CPF: 016.634.581-46 (VÍTIMA), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 054.464.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR SENA JUNIOR - CPF: 047.595.533-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA - CPF: 060.885.231-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA - CPF: 063.234.441-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA ANTUNES DE FARIAS ZANINI (VÍTIMA), FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA E SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CONDUTA ANÁLOGA A CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES – ART. 122 DO ECA – REDUÇÃO DO PERÍODO DE REAVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – DESCABIMENTO – PRAZO ESTABELECIDO PROPORCIONAL COM A GRAVIDADE DOS atos INFRACIONAIS PRATICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de ato infracional análogo a crimes hediondos e/ou equiparados, com grave ameaça à pessoa e a reiteração no cometimento de outras infrações são fundamentos suficientes para a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme disposição contida no art. 122 do ECA.

A fixação de prazo para a reavaliação psicossocial do adolescente deve guardar proporcionalidade com a gravidade do ato infracional perpetrado e com as suas condições pessoais, respeitando-se o limite estabelecido no art. 121, § 2º, da legislação menorista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo adolescente em conflito com a lei
C.A.D.S.L.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação n.
1013215-68.2022.8.11.0003
, que julgou procedente a representação contra ele manejada pela
prática dos atos infracionais equiparados aos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a aplicação de medida socioeducativa menos rigorosa e, subsidiariamente, a alteração da periodicidade da reavaliação da medida para 3 meses (Id. 134672707).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando a necessidade da internação em razão da gravidade dos atos infracionais perpetrados (Id. 134672712).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão impugnada (Id. 134672713).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 140828159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

De acordo com a representação, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 11h30min, no estabelecimento comercial denominado “
Sonhos e Mimos
”, situado na rua Duque de Caxias, n. 798, bairro Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis/MT, juntamente com o imputável Daniel Diniz de Paula Pereira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o apelante
C.A.D.S.L.
subtraiu para si coisas alheias móveis de propriedade das vítimas Adriella Oliveira e Silva, Francisca Ferreira Oliveira e Silva, Rozilene Freitas dos Santos e Magda Antunes de Faria Zanini.

Além disso, no dia 31 de maio de 2022, por volta das 11h30min, em via pública, na rua Badih Almad Dib, bairro Jardim Paulista, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
C.A.D.S.L.
transportava e tinha em depósito duas trouxinhas de cocaína, duas porções de maconha e cinco unidades de pasta-base de cocaína, drogas de uso proscrito
no país, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, que se destinavam à mercancia.

Por fim, a exordial relata que o apelante
C.A.D.S.L.
se associou

aos imputáveis Thiago Alves da Silva, José Vitor Sena Júnior, Daniel Diniz de Paula Pereira, Nathany Patielle Temotheo Silva, de forma estável, com tarefas divididas e estrutura interna organizada, para o fim específico de cometerem o crime de tráfico de drogas.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Na data e horário acima descritos, o representado CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ, em companhia do imputável Daniel Diniz de Paula Pereira, dirigiram-se ao estabelecimento predito em uma motocicleta, em tese de propriedade de Thiago Alves da Silva, portando uma arma de fogo, onde anunciaram o assalto em face das vítimas Adriella Oliveira e Silva, Francisca Ferreira Oliveira e Silva, Rozilene Freitas dos Santos e Magda Antunes de Faria Zanini.

Ato contínuo, o representado e o comparsa, empregando grave ameaça e violência, subtraíram a res furtiva supramencionada, consistente em: 01 (uma) aliança, no valor de aproximadamente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 02 (duas) pulseiras de prata, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 corrente de ouro, 02 (duas) pulseiras de prata1 (um) aparelho celular Iphone, marca Apple, e 01 (uma) bolsa, no valor aproximadamente de R$ 500,00 (quinhentos reais), marca Arezzo.

Após, o adolescente infrator e o imputável evadiram-se do local e, somente no dia 31/05/2022, foram abordados pela Polícia Civil de Rondonópolis, após várias diligências a fim de identificá-los.

(...)

Infere-se dos autos que, após trabalhosas diligências da Polícia Civil de Rondonópolis/MT, o representado foi identificado como autor do ato infracional detalhado no 1° Fato, bem como passou a ser monitorado pelos investigadores.

Assim, no dia 31/05/2021, o representado foi abordado pelos policiais civis momento em que se deslocava para uma residência localizada no bairro Jardim Paulista, a qual, em tese, funciona como ponto de apoio às atividades ilícitas perpetradas pelo adolescente infrator e comparsas.

Na ocasião da abordagem, o representado foi localizado com substâncias análogas à cocaína, bem como foram encontradas na referida residência outros entorpecentes e utensílios utilizados no preparo de entorpecentes destinados à comercialização ilegal.

Ressai, ainda, que o representado tentou evadir-se do local, mas foi impedido pela guarnição da polícia, bem como confessou ser o proprietário dos entorpecentes e responsável pela venda destes.

(...)

Apurou-se que os agentes se associaram objetivando o cometimento de atos infracionais e crimes, especificamente quanto ao tráfico de entorpecentes, pois tanto o representado quanto os demais associados foram encontrados com as substâncias entorpecentes no local da abordagem policial e em situação a indicar a prática do comércio ilegal de drogas (...)
” (Id. 134668791).

Diante desses fatos, o adolescente
C.A.D.S.L.
foi
representado pela prática dos
atos infracionais equiparados aos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a regular instrução do feito, a magistrada singular julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério Público
, impondo ao apelante a medida socioeducativa de internação,
por período indeterminado, com reavaliação periódica a cada 6 meses.

Inconformada, a defesa pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a medida de internação se revela desproporcional ao caso, pois, conforme se verifica “
pelo relatório de atendimento inicial (ID 87644160), Carlos sobrevive praticamente sozinho desde os 14 (quatorze) anos de idade, é dependente químico e até já foi internado
”, motivo pelo qual “
necessita de acompanhamento, mas não precisa ser em regime fechado
”, requerendo a fixação da liberdade assistida.

Entretanto, da leitura atenta da sentença impugnada, constato que a necessidade da imposição da medida socioeducativa mais severa está devidamente justificada, sobretudo na gravidade dos atos infracionais imputados ao apelante.

Conforme relatado na representação de Id.

134668791, o adolescente participou ativamente da prática de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado, ocasião em que as vítimas foram rendidas e, sob a mira de um revólver, obrigadas a entregar os seus pertences.

Igualmente, no dia seguinte à prática do delito de roubo ora descrito, o adolescente
C.A.D.S.L.
foi surpreendido pelos investigadores de polícia quando trazia consigo e tinha em depósito várias porções de maconha, pasta-base de cocaína e cocaína em pó, substâncias que admitiu que adquiriu com o proveito do delito perpetrado na data anterior e que se destinava à traficância.

Ademais o investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
narrou em juízo que o apelante estava associado aos imputáveis para a prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, de modo que usavam dois endereços distintos para dar suporte às ações delitivas. Ressaltou que havia a indicação de que o adolescente estava envolvido em diversos roubos ocorridos em Rondonópolis/MT e que a intenção do grupo era arrecadar bens de valor, especialmente ouro e joias, que seriam trocados por drogas, o que inclusive foi admitido pelo adolescente em juízo (relatório de mídia de Id. 134672673).

Além disso, consoante se dessume da certidão colacionada no Id. 134672675, o adolescente C.A.D.S.L. responde pela prática de atos infracionais anteriores, inclusive análogos ao crime de tráfico de drogas, situação que reforça a necessidade da aplicação de medida mais rigorosa.

Logo, a internação imposta pelo juízo
a quo
não se mostra desproporcional à conduta perpetrada, especialmente porque a gravidade dos atos, análogos à prática de crimes hediondos e com grave ameaça à pessoa, e a reiteração do adolescente, justificam a preterição de medidas socioeducativas mais brandas, nos termos do art. 122 do ECA.

Nesse contexto, entendo necessária a manutenção da medida de internação para que o adolescente
C.A.D.S.L.
compreenda a reprovabilidade dos seus atos, que representam risco não apenas à sociedade, mas também ao próprio transgressor.

Por oportuno, impera consignar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece sanção de caráter punitivo, uma vez que as medidas socioeducativas visam à proteção do adolescente por meio de orientação e supervisão do seu comportamento, com a finalidade precípua de formar indivíduos aptos a vida em sociedade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE INTERNAÇÃO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES

E MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A APLICAÇÃO À RECORRENTE DE MEDIDAS MAIS BRANDAS – SUGERIDA A APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPOSSIBILIDADE – INTERNAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ESTATUTO MENORISTA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A gravidade da conduta do menor infrator pela prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa demonstra a necessidade de imposição de medidas protetivas e pedagógicas mais eficazes para sua recuperação, diante do disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente
” (TJMT – Apelação n. 70568/2016, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 1.8.2016).

Assim, não obstante o inconformismo da defesa, a medida de internação afigura-se perfeitamente adequada e proporcional, tendo em vista que dentro do estabelecimento socioeducativo o adolescente deverá receber orientação psicossocial, educacional, profissionalizante, além de auxílio familiar, medidas que atendem às suas necessidades e colaboram com o seu desenvolvimento e amadurecimento.

Subsidiariamente, a defesa requereu a alteração da periodicidade da reavaliação da necessidade da medida, ressaltando que o prazo estabelecido na sentença “
pode implicar na manutenção do adolescente em regime de internação por tempo superior ao necessário
”.

Contudo, convém destacar que o prazo para a reavaliação do adolescente infrator deve guardar proporcionalidade com a gravidade do ato infracional praticado, pois visa propiciar um acompanhamento adequado e satisfatório dos profissionais atuantes, o qual certamente não é possível em um curto espaço de tempo.

Dessa forma, impera concluir que, no caso, dada as características da conduta perpetrada e a reiteração do menor na prática de atos infracionais, o encurtamento do prazo certamente frustraria os objetivos da medida, exigindo da equipe multidisciplinar uma atuação apressada e superficial.

Logo, o período estabelecido na sentença para a reavaliação do adolescente infrator deve ser mantido, já que atende ao princípio da proporcionalidade e adequação, respeitando o limite fixado pelo art. 121, § 2º, do ECA.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022